Tribunal: STF
Processo: HC 59339
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - JÚRI - REUS JA SUBMETIDOS A CINCO JULGAMENTOS E
SUJEITOS A UM SEXTO - POSSIBILIDADE.
NÃO TENDO O TRIBUNAL INDIGITADO COATOR MANDADO OS REUS DUAS VEZES A
JÚRI SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO A DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS
AUTOS, COMO EQUIVOCADAMENTE AFIRMA O IMPETRANTE, INEXISTE O ALEGADO
CONSTRANGIMENTO, VEZ QUE, OCORRENDO NULIDADES A LEI NÃO FIXA LIMITE
RESTRITIVO PARA A REPETIÇÃO DE JULGAMENTOS.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.